Tribunal: TJDFT
Processo: 0754856-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). DENÚNCIA. INÉPCIA. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR ADQUIRIDO. NÃO DEMONSTRADA. DESPROPORÇÃO DO VALOR DO BEM. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Ceilândia que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, inciso I, do CPP. O Ministério Público, em seu recurso, sustenta que consta na denúncia que o bem adquirido pelo denunciado tinha sido objeto de furto, em 28/05/2022, conforme registrado na Ocorrência Policial no 1200951/2022– DPELETRONICA – SP, que a aquisição foi feita de indivíduo desconhecido, em via pública, celular desacompanhado de acessórios e sem exigir nota fiscal/recibo. Acrescenta que todas as circunstâncias narradas sinalizam a falta de cautela do denunciado na aquisição do celular, que, por sua natureza, é sabidamente objeto de constantes furtos e roubos para serem revendidos no mercado informal. Dessa forma, requer provimento ao recurso, para revogar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 81 da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61634768). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61634773). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62289443).
3. Nos termos do art. 395 do CPP, "a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Pressupõe-se que o agente tenha condições de saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece.
5. No caso dos autos, depreende-se da denúncia, que não consta qualquer apontamento objetivo que indique a possibilidade de o denunciado perceber a procedência ilícita do aparelho celular, não se prestando a tal mister a menção de constar sobre o aparelho notícia crime (Ocorrência Policial n.o 1200951/2022– DPELETRONICA – SP) e o fato de estar desacompanhado de acessórios e de nota fiscal. Além disso, não foi sequer mencionada a desproporção entre o valor do bem e o da aquisição, já que na Ocorrência Policial no 5.178/2022-1 somente constam as informações prestadas pelo denunciado de que teria adquirido de um desconhecido na OLX e de que teria pagado a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
6. Convém ressaltar que a compra de produtos usados sem o fornecimento de nota fiscal não enseja, por si só, a presunção de sua ilicitude. Nesse sentido: (Acórdão 1425798, 07050495420208070019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Dessa forma, não se verifica a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de justa causa, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, a denúncia não descreve todas as circunstâncias do crime imputado ao acusado, sendo, claramente, inepta (art. 41 do CPP), obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de rejeição da denúncia mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.